Tribunal: STF
Processo: HC 170220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "PARCELA DÉBITO". CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º, § 4º, II, DA LEI 12.850/2013 E 312, C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DEFERIMENTO JUDICIAL DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Nos termos do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CARMEN LUCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011.



    2. A decisão judicial que autorizou o início das interceptações telefônicas se deu ante a justificativa do Parquet estadual de que, “os crimes em apuração, associação criminosa, desvios de recursos públicos (peculato etc), falsificação de documentos e lavagem de dinheiro, dentre outros, são punidos com reclusão, bem como que, por ora, não há outros meios de se produzir a prova”. 



    3. Conforme avançaram as investigações, o nome do ora paciente passou a figurar nos diálogos monitorados e, portanto, foi inserido no 6º pedido de prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida, a título de inclusão de novo investigado, por se tratar de “mais um beneficiário de cargo público sem que desenvolvesse suas atividades, ocupando essa função no organismo criminoso, com apadrinhamento pela sua noiva”. Acentuou-se, uma vez mais, “não haver outro meio de prova disponível para continuar apurando a mecânica de tais infrações, praticadas à clandestinidade”. 



    4. Nas prorrogações e novas inserções, a referência a razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente e atualizado conforme os diálogos interceptados, não macula as respectivas decisões de nulidade, pois indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida em cada um dos requerimentos.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.